Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. A Defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico e a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico do réu, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, seguido de confirmação em juízo sob contraditório e ampla defesa, não apresenta vícios de nulidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, desde que realizado com garantias mínimas e corroborado por outros elementos probatórios.
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.